Tribunal: TJBA
Processo: 0082159-07.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082159-07.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SOUZA DE MENDONCA e outros Advogado(s): ALAN ALMEIDA XAVIER, BRUNO DOS SANTOS ANJOS ESPÓLIO: SERGIVAN SODRÉ NASCIMENTO Advogado(s):ALAN ALMEIDA XAVIER, BRUNO DOS SANTOS ANJOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de confissão de dívida, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de inércia do exequente após suspensão por ausência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e efetiva do credor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a inobservância do contraditório, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, invalida o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve assegurar o contraditório antes de reconhecer a prescrição intercorrente, oportunizando ao credor manifestação sobre eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. A ausência de intimação válida e efetiva do exequente para se manifestar configura violação ao art. 921, § 5º, e ao art. 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa. O contraditório constitui condição de validade da decisão que reconhece a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC). A inexistência de registro de ciência ou de intimação regular no sistema processual impede o exercício da ampla defesa e configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade por vício procedimental, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a análise do mérito recursal para evitar supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0082159-07.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO SOUZA DE MENDONCA e outros e como apelada SERGIVAN SODRÉ NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .